Tribunal: TJMT
Processo: 1021815-87.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021815-87.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[THAYMA KAROLINE DEGE - CPF: 046.803.441-21 (ADVOGADO), ALFREDO FARIAS - CPF: 007.457.821-91 (AGRAVANTE), ANGELA PATRICIA MOTTIN ROMAGNOLE - CPF: 066.151.609-19 (ADVOGADO), EDSON ALEXANDRE DE ALMEIDA - CPF: 903.976.811-00 (AGRAVADO), ANTENOR ALEXANDRE DE ALMEIDA - CPF: 326.340.569-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS – LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL – INDEFERIMENTO DE PEDIDO LIMINAR DE DESPEJO

– INADIMPLÊNCIA VERIFICADA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – FIADOR – GARANTIA INÓCUA FRENTE AO DÉBITO INADIMPLIDO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco útil do processo (art. 300 do CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.

Se restou presente a probabilidade do direito alegado pela inadimplência dos agravados em valor muito superior à garantia e o perigo de dano ou o risco útil do processo (prejuízos financeiros experimentados pelo proprietário/locador), o deferimento da liminar de despejo é medida que se impõe.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ALFREDO FARIAS
na
Ação de Despejo c/c Cobrança de Alugueis nº 1001586-79.2022.8.11.0009
movida em desfavor de
EDSON ALEXANDRE DE ALMEIDA e ANTENOR ALEXANDRE DE ALMEIDA
, que indeferiu o pedido de tutela contido na inicial.

Em suma, aduz o agravante que firmou contrato de locação de imóvel comercial em 05/04/2018, com vigência de 05 (cinco) anos.

Assevera que os agravados não cumprem a obrigação contratual desde
2018
, quando não realizou a mudança de titularidade prevista no
Parágrafo Único da CLÁUSULA QUARTA
e ainda não pagam corretamente as faturas de água e esgoto.

Relata que em
janeiro de 2020
os agravados deixaram de pagar os aluguéis até o mês de agosto de 2020, efetuando o pagamento a menor de setembro de 2020 a julho de 2021, e de agosto de 2021 a outubro de 2021 não efetuaram nenhum pagamento, retornando a pagar valor a menor em novembro de 2021. E que, posteriormente, em dezembro de 2021 a fevereiro de 2022 não efetuaram nenhum pagamento, sendo que em março de 2022 e abril de 2022 pagaram valor abaixo do pactuado, e posterior a isso, não efetuaram nenhum pagamento de maio de 2022 até a presente data, totalizando o montante da dívida R$ 149.829,24 (cento e quarenta e nove mil oitocentos e vinte e nove reais e vinte e quatro centavos).

Afirma que em todas as oportunidades de resolução consensual da dívida, inclusive no processo nº 1000640-10.2022.8.11.0009, distribuída no dia 26/04/2022 junto ao CEJUSC da Comarca de Colíder/MT, proposta pelo agravante, a parte agravada restou inerte, deixando claro o desinteresse em resolver a situação.

No mais, sustenta que débito é superior ao valor da caução; que o agravante se encontra privado de valores para complementar sua fonte de renda; que o deferimento do pedido de despejo com dispensa de caução em caráter liminar.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida.

A liminar foi deferida no ID nº 148601176.

Sem informações do juízo
a quo
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
ALFREDO FARIAS
ajuizou a
Ação de Despejo c/c Cobrança de Alugueis e pedido de Tutela Antecipada nº 1001586-79.2022.8.11.0009
em face de
EDSON ALEXANDRE DE ALMEIDA e ANTENOR ALEXANDRE DE ALMEIDA.

Sustentou que firmou contrato de locação de imóvel comercial em 05 de abril de 2018, com vigência de 05 (cinco) anos.

Aduziu que as partes estão inadimplentes com o montante de R$ 138.202,09 (cento e trinta e oito mil duzentos e dois reais e nove centavos).

Requereu assim, a concessão da liminar, com fundamento no art. 59 e parágrafos e incisos da Lei 8.245/91.

Ao analisar os autos, a i. juíza
a quo
Dra. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade indeferiu o pedido, conforme já relatado.

Contra a referida decisão, o autor interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

Com efeito, a tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC/15,
in verbis
:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Dispõe o artigo 59, § 1º, inciso IX, da Lei nº 8.245/91:

“Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§ 1º Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:

(...)

IX - a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.

Contudo, é possível a apreciação do pedido de desejo, nos moldes de antecipação dos efeitos da tutela (art. 300), independentemente do preenchimento de todos os requisitos do art. 59 da Lei nº 8.245/91.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS – DESOCUPAÇÃO IMEDIATA DO IMÓVEL – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 300 DO CPC – CAUÇÃO – DISPENSA – FIADOR - GARANTIA INÓCUA – RECURSO PROVIDO. É cabível a tutela de urgência quando comprovadas as situações previstas no art. 300 do Novo Código de Processo Civil - a probabilidade do direito alegado (inadimplemento dos locativos por mais de dois anos) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (impossibilidade de usufruir do imóvel). A prestação de caução é dispensável, sobretudo se o débito ultrapassa os três meses de aluguel exigidos por lei.
O fato de o contrato estar garantido por fiança não afasta a possibilidade de concessão da medida liminar
.”

(TJMT – QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1015994-10.2019.8.11.0000 – Rel. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – Julgado em 18/12/2019 – Publicado no DJE 21/01/2020). Destaquei

Aliás, a própria lei do inquilinato, em seu
artigo 79
, determina a aplicação das normas do Código de Processo Civil, no que for omissa. Desse modo, como a referida lei do inquilinato regulamentou apenas a possibilidade de liminar em casos que estejam desprovidos de garantias, é possível recorrer ao artigo 79, utilizando-se as normas do Código de Processo Civil, para evitar prejuízos irreparáveis ao locador.

No caso em comento, o contrato de locação está garantido por fiança, pelo que não poderia ser deferido o pedido liminar, diante do que prevê o
artigo 37 da Lei nº 8.245/91
, contudo, pelo que se depreende dos autos, é possível, sim, a decretação antecipada do locatário inadimplente, à guisa da tutela de urgência, regulamentada pelo
artigo 300 do CPC/15
, desde que preenchidos os requisitos legais para o deferimento desta medida.

Consoante ensina
NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY,
em
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante (7ª edição, Editora Revista dos Tribunais)
:

“... em toda ação de conhecimento, em tese, é admissível a antecipação da tutela, seja a ação declaratória, constitutiva, (positiva ou negativa), condenatória, mandamental, etc. inclusive na ação de despejo. A providência tem cabimento, quer a ação de conhecimento seja processada pelo rito comum (ordinário ou sumário) ou especial, desde que verificados os pressupostos da norma sob comentário”.
Grifei.

No caso, as informações que constam dos autos atestam que os agravados não vêm cumprindo suas obrigações (energia, esgoto, aluguel), desde janeiro de 2020, tendo acumulado dívidas no montante de R$ 149.829.24 (cento e quarenta e nove mil oitocentos e vinte e nove reais e vinte e quatro centavos), ou seja, há mais de 02 (dois) anos, e, ainda, sem a intenção de fazê-lo, em flagrante prejuízo ao locador.

Além disso,
os agravados não cumprem a obrigação contratual desde
2018
, quando não realizaram a mudança de titularidade prevista no
Parágrafo Único da CLÁUSULA QUARTA.
Vejamos (ID nº 93606047 – Pág. 1):

Desta feita, diante da inequívoca inadimplência dos agravados não apenas com o valor dos alugueis, mas também, com energia elétrica, esgoto e ausência de transferência de titularidade das faturas de água e luz, o que demonstra a probabilidade do direito do autor/agravante, bem como o perigo de dano, evidenciado pelos prejuízos financeiros experimentados pelo proprietário/locador, que não aufere renda do ponto comercial há 02 (dois) anos.

Assim, deve ser reformada a decisão recorrida, para que seja decretado o despejo dos agravados.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para confirmar a liminar recursal e reformar a decisão agravada, a fim de deferir a tutela de urgência.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023